Tribunal: TJDFT
Processo: 0746457-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746457-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA AUGUSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA AUGUSTA DE OLIVEIRA contra a decisão que, nos autos da ação ordinária (processo no 0733694-46.2020.8.07.0001 – id 74601843) indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que firmou com o banco agravado contratos de empréstimos para desconto diretamente no seu contracheque e na sua conta corrente, todavia afirma que somados os abatimentos violam a margem legal permitida de 30%. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja revogada, liminarmente, a autorização para os débitos realizados pelo agravado na sua conta corrente ou que seja respeitado a margem consignável ou a redução da retenção para 30% do salário creditado na conta corrente, que perfaz R$1.696,73. Bem como que seja deferida a não inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteada. Na hipótese em julgamento, em primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito, tendo em vista que, consoante o contracheque da agravante (id 74533364 dos autos principais), inexiste violação à margem consignável de 30%, pelo contrário ainda está disponível R$ 10,51. Ademais, quanto ao empréstimo contraído para débito em conta corrente, impende destacar que a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados. Logo, não há disposição legal para que o teto determinado na referida norma se aplique também a descontos efetuados em conta corrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora